Tribunal: TJPA
Processo: 0005130-35.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005130-35.2013.8.14.0006

APELANTE: HELGA SAMARA FERREIRA BRAUN, FATIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN, INES DE FATIMA FERREIRA BRAUN

APELADO: PEDRO SALES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA SOCIOAFETIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO COM TODOS OS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por herdeiras do falecido Moisés Isaac Abdon Braun contra sentença que reconheceu a paternidade biológica do autor Pedro Sales Santiago, determinando a averbação no registro civil e a produção de todos os efeitos jurídicos decorrentes da filiação, inclusive o direito ao nome e aos direitos sucessórios. As recorrentes sustentam que a sentença deveria se restringir à declaração da ascendência genética, sob o argumento de ausência de vínculo socioafetivo e existência de interesse meramente patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da paternidade biológica post mortem, confirmado por exame de DNA, deve produzir todos os efeitos jurídicos próprios do estado de filiação, mesmo diante da ausência de convivência socioafetiva entre o falecido e o investigante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A filiação é direito da personalidade, imprescritível, indisponível e protegido constitucionalmente, sendo assegurada a igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem (CF, art. 227, § 6º).

4.

A realização de exame de DNA, com resultado positivo obtido por meio de exumação, comprova de forma inequívoca o vínculo biológico, sendo suficiente para o reconhecimento da paternidade.

5.

A ausência de vínculo socioafetivo não impede o reconhecimento pleno do estado de filiação, tampouco autoriza limitar seus efeitos jurídicos, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da identidade pessoal e da vedação à discriminação entre os filhos.

6.

Eventuais disputas patrimoniais decorrentes da filiação devem ser tratadas em sede própria, no juízo do inventário, não sendo possível restringir previamente direitos sucessórios em ação de investigação de paternidade.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a coexistência dos vínculos biológico e socioafetivo, e reafirma que o reconhecimento da origem genética assegura ao filho todos os direitos inerentes à filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da paternidade biológica post mortem, comprovado por exame de DNA, confere ao filho todos os efeitos jurídicos próprios da filiação, inclusive registral e sucessório.

2.

A ausência de vínculo socioafetivo não afasta o direito ao reconhecimento da origem biológica nem autoriza restringir os efeitos da filiação.

3.

O direito ao estado de filiação é imprescritível, indisponível e protegido constitucionalmente, prevalecendo sobre interesses meramente patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, § 6º; CC, arts. 1.593 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1618230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.03.2017, DJe 10.05.2017; STF, RE 898.060 (RG); TJPA, AC nº 0001201-23.2012.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.10.2022; TJPA, AC nº 0047169-90.2009.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 24.03.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005130-35.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: INÊS DE FÁTIMA FERREIRA BRAUN, HELGA SAMARA FERREIRA BRAUN e FÁTIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN

APELADO: PEDRO SALES SANTIAGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Inês de Fátima Ferreira Braun, Helga Samara Ferreira Braun e Fátima Glafira Ferreira Braun
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade
post mortem
, ajuizada por
Pedro Sales Santiago
em desfavor das ora apelantes – julgou procedente o pedido para reconhecer a paternidade biológica do de cujus Moisés Isaac Abdon Braun, determinando a averbação do registro de nascimento do autor com a inclusão do nome do genitor e dos avós paternos, bem como a alteração do patronímico, e condenando as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformadas, sustentam as apelantes, em resumo, que a sentença merece reforma, pois não caberia o reconhecimento jurídico de paternidade com todos os seus efeitos (nome, registro e direitos sucessórios), mas apenas a declaração de ascendência genética, haja vista que o falecido jamais exerceu a paternidade socioafetiva em relação ao autor. Alegam que o recorrido, já com mais de 62 anos, ajuizou a demanda com interesse exclusivamente patrimonial, visando direitos sucessórios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em decidir se a sentença que reconheceu a paternidade do falecido
Moisés Isaac Abdon Braun
em relação ao autor deve produzir todos os efeitos jurídicos típicos da filiação – inclusive registral e sucessório – ou se deve se restringir ao aspecto meramente genético. Em outras palavras, discute-se se a
verdade biológica
, confirmada pelo exame de DNA, é suficiente para a constituição plena do estado de filiação, mesmo ausente qualquer vínculo socioafetivo em vida.

O ordenamento jurídico brasileiro tem como fundamento a proteção integral da dignidade da pessoa humana e a igualdade entre os filhos (CF, art. 227, § 6º), além de considerar a paternidade como direito da personalidade (CC, arts. 1.593 e ss.).

Nesse contexto, a
ação de investigação de paternidade é imprescritível
, podendo ser exercida inclusive contra herdeiros, como pacificado pelo STJ (REsp 807.849/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi).

No caso, o exame de DNA realizado a partir da exumação do corpo do
de cujus
comprovou, de forma técnica e incontestável, a paternidade biológica. Trata-se de meio de prova considerado o mais seguro e robusto em ações dessa natureza, sendo pacífico o entendimento de que sua força probatória é suficiente para fundamentar o reconhecimento da paternidade.

Com efeito, as alegações das apelantes, de que a demanda teria cunho exclusivamente patrimonial e que o autor não manteve qualquer vínculo socioafetivo com o genitor,
não afastam o direito personalíssimo ao reconhecimento da origem biológica e à constituição da filiação
. A distinção entre filiação socioafetiva e biológica não serve para suprimir os efeitos jurídicos de uma ou de outra, mas apenas para evitar discriminação.

Logo, confrontando os argumentos das partes, entendo que o direito do investigante deve prevalecer, não cabendo ao Judiciário restringir os efeitos da filiação reconhecida judicialmente, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os filhos e ao direito fundamental à identidade. Questões de ordem patrimonial ou sucessória deverão ser discutidas em sede própria, em eventual inventário, não sendo possível limitar previamente tais efeitos nesta demanda.

Conclui-se, assim, que a sentença deve ser mantida, com a procedência do pedido de reconhecimento da paternidade e a produção de todos os efeitos jurídicos decorrentes.

Corroborando o entendimento ora exposto e utilizando a mesma
ratio decidendi,
colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILIAÇÃO. IGUALDADE ENTRE FILHOS. ART. 227, § 6º, DA CF/1988. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO BIOLÓGICO. COEXISTÊNCIA. DESCOBERTA POSTERIOR. EXAME DE DNA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. GARANTIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. No que se refere ao Direito de Família, a Carta Constitucional de 1988 inovou ao permitir a igualdade de filiação, afastando a odiosa distinção até então existente entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos (art. 227, § 6º, da Constituição Federal). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 898.060, com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre as paternidades biológica e a socioafetiva, afastando qualquer interpretação apta a ensejar a hierarquização dos vínculos. 3. A existência de vínculo com o pai registral não é obstáculo ao exercício do direito de busca da origem genética ou de reconhecimento de paternidade biológica. Os direitos à ancestralidade, à origem genética e ao afeto são, portanto, compatíveis. 4. O reconhecimento do estado de filiação configura direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra os pais ou seus herdeiros. 5. Diversas responsabilidades, de ordem moral ou patrimonial, são inerentes à paternidade, devendo ser assegurados os direitos hereditários decorrentes da comprovação do estado de filiação. 6. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1618230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 10/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PAI FALECIDO. COLETA DE DNA ENTRE IRMÃOS. RESULTADO POSITIVO. FILIAÇÃO DECLARADA JUNTAMENTE COM A CONDIÇÃO DE HERDEIRO. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A sentença de procedência da ação foi fundamentada primordialmente no exame de DNA coletado das partes, cujo resultado concluiu pela paternidade do Sr. João Vicente da Silva. Portanto, inexistem vícios a serem sanados nos autos, com fulcro, inclusive, no princípio do Pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade somente é possível se houver demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. O objeto da presente ação é a comprovação da filiação do Apelado para que ele possa assumir a condição de herdeiro, juntamente com os demais irmãos, no processo de inventário do pai falecido. Portanto, qualquer pleito referente à apuração ou à divisão da herança deve ser dirigido ao juízo de inventário.

3.Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001201-23.2012.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APELANTE QUE ADUZ NECESSIDADE DE SER CITADO POR SER PAI REGISTRAL. TERCEIRO PREJUDICADO. PAI SÓCIO-AFETIVO. REJEITADA. MENOR QUE REQUER O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRINAÇA. EXAME DE DNA QUE COMPROVOU A FILIAÇÃO ENTRE O APELADO E O DE CUJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Na certidão de nascimento do menor não consta o nome do apelante como pai do menor, mas tão somente de sua genitora. Ainda que verificassemos a existência do referido nome na certidão, tal presença não exclui o direito constituiconal da filiação, da paternidade biológica. II- O direito ao estado de filiação inclui-se dentre os direitos da personalidade, sendo estes direitos assegurados com fim de que a pessoa possa obter a sua identidade, conhecer a sua origem e se reconhecer como pessoa humana em igualdade com os seus semelhantes. III-
Consta nos autos laudo pericial (Exame de DNA), pelo qual se constatou a relação de paternidade entre o demandante/apelado e o “de cujus”, o que por si só confere o direito ao filho de se beneficiar de todos os direitos decorrentes deste vinculo parental.
IV- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para prevalecer a paternidade biológica comprovada.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0047169-90.2009.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 24/03/2015)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a paternidade de Moisés Isaac Abdon Braun em relação ao apelado Pedro Sales Santiago, com todas as suas consequências jurídicas.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025